Tribunal: TJSP
Processo: 2159680-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159680-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
CENTRO DE ESTUDOS DIRIGIDOS LTDA, é agravado ESCOLA DE
INTELIGÊNCIA CURSOS EDUCACIONAIS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159680-89.2020.8.26.0000 -Voto no 38.801
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2159680-89.2020.8.26.0000
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO 7a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: CENTRO DE ESTUDOS DIRIGIDOS LTDA (executada)
AGRAVADA: ESCOLA DE INTELIGÊNCIA CURSOS EDUCACIONAIS
LTDA (exequente)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO THOMAZ CARVALHAES
FERREIRA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Fornecimento de materiais didáticos. Penhora
de valores em contas bancárias. Recurso da executada,
desprovido.
VOTO No 38.801
RELATÓRIO
Agravo
de
instrumento,
executada,
assim
à
consideração de título extrajudicial (fornecimento de material didático),
questiona decisão, que deferiu penhora, a afetar contas bancárias.
Recurso tempestivo, processado no duplo efeito (fl.
38).
Contraminuta, a fls. 45/53.
Informações da instância da causa, a fl. 64.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159680-89.2020.8.26.0000 -Voto no 38.801
3
FUNDAMENTAÇÃO
Não indicando a executada, agravante, sucedâneo
constritivo, menos gravoso, e, à consideração de substancial inadimplência,
remontando a meados de 2.018, a hipótese legitima manter penhora,
alcançando valores depositados em contas bancárias, não se confirmando,
ao menos por ora, possível excesso constritivo, a comprometer o regular
funcionamento da executada, sobretudo para suprir remuneração de
funcionários.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator